Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda pública. Honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. Fixação global no título coletivo. Crédito único e indivisível. Impossibilidade de fracionamento nas execuções individuais. Tema 1.142 do STF. Honorários executivos fixados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento no cálculo do débito, por dependerem de prévia liquidação global do título, e fixou honorários advocatícios para a fase executiva no percentual de 10% sobre o valor do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de forma global na fase de conhecimento de ação coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública podem ser fracionados e executados nos cumprimentos individuais de sentença.
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, devendo ser apurados e executados de forma global, após a liquidação do título, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
4. O fracionamento da verba honorária em execuções individuais afronta o art. 100, § 8o, da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no Tema 1.142 da repercussão geral.
5. A autonomia do cumprimento individual refere se ao crédito do substituído, não se estendendo ao crédito honorário global formado na ação coletiva, cuja fixação depende do montante total da condenação para correta aplicação das faixas do art. 85, § 3o, do CPC.
6. Inexistindo honorários sucumbenciais previamente arbitrados na fase de conhecimento, e tendo o título judicial remetido expressamente sua definição para o momento da liquidação, é inviável sua inclusão imediata e proporcional em cumprimento individual de sentença.
7. É legítima a fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase executiva, no percentual de 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, art. 535.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081 (Tema 1.142); STJ, Súmula 345. TJDFT, Acórdão 2053695, 0734300-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025.